Tribunal: STF
Processo: RE 1582313
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR: POSSIBILIDADE. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO E FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. O prosseguimento do feito e a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor não exige a preclusão da decisão que discute a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, ainda mais quando totalmente rejeitada, seja a alegação de ilegitimidade ativa ou excesso de execução, em observância ao disposto no §2º do art. 535 do CPC 2. O trânsito em julgado mencionado nos §§ 3º e 5º do art. 100, da CF é referente ao título executado no cumprimento. Não diz respeito, portanto, as eventuais decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença impugnadas por recursos sem efeito suspensivo, como no caso dos autos, em que o Distrito Federal (executado) discute o valor do crédito, alegando excesso em razão da aplicação do índice de correção que alega ser incorreto 3. o STF, compatibilizando o art. 535, §4º, do CPC com o art. 100, §8º, da CF, ao julgar o RE nº 1.205.530/SP (Tema nº 28 da Repercussão Geral), fixou a tese de que ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’ 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado” (fl. 1, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o §§ 3º e 5º do art. 100, os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Assevera que, “consoante se depreende da leitura do acórdão recorrido, foi ignorado que é cabível tão somente a expedição e, por conseguinte, dos valores incontroversos, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, consoante se depreende da tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 28-RG” (fl. 7, e-doc. 16).



    Sustenta que “a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária” (fl. 10, e-doc. 16).



    Pede “o provimento deste recurso para que a expedição de Precatório ou RPV ocorra apenas após o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado deste Agravo de Instrumento” (fl. 10, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie vertente, a Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao aplicar o Tema 28 da repercussão geral, enfatizou que “ o trânsito em julgado mencionado nos §§ 3º e 5º do art. 100, da CF é referente ao título executado no cumprimento. Não diz respeito, portanto, as eventuais decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença impugnadas por recursos sem efeito suspensivo, como no caso dos autos, em que o Distrito Federal (executado) discute o valor do crédito, alegando excesso em razão da aplicação do índice de correção que alega ser incorreto” (fl. 3, e-doc. 7).



    Como assinalado no acórdão recorrido, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º.7.2020). Esta a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (DJe 1º.7.2020).



    Essa tese de repercussão geral tem sido aplicada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, como se verifica, por exemplo, nos seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.322.112, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios). 5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo. 6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.368.442-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Verbas do FUNDEF. Possibilidade de pagamento de honorários advocatícios com juros de mora. Tema 28 da repercussão geral. ADPF 528. Inexistência de afronta ao art. 100, § 5º, da Constituição. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto pela União de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual autorizou a liberação de valores referentes a honorários advocatícios, a serem satisfeitos com parcela atinente aos juros de mora de precatório relativo ao FUNDEF, considerados incontroversos e suficientes para a quitação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a liberação de valores de honorários advocatícios com base nos juros de mora incidentes sobre o precatório referente ao FUNDEF, antes do trânsito em julgado da Ação Civil Pública 0800259-52.2018.4.05.8310 e da Reclamação 41.158/PE, e (ii) se a decisão recorrida afronta o art. 100, § 5º, da Constituição Federal e a tese firmada no tema 28 da repercussão geral, por suposta inexistência de parcela incontroversa. III. Razões de decidir 3. Conforme assentado na decisão agravada, o Tribunal de origem agiu em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte ao reconhecer a possibilidade de execução da parcela incontroversa, autônoma e suficiente para a quitação dos honorários advocatícios, nos termos do tema 28 da repercussão geral. 4. Ademais, a ADPF 528 fixou que, embora não seja possível a utilização de recursos principais do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários contratuais, admite-se expressamente a satisfação da verba com os juros de mora incidentes sobre o montante devido, desde que demonstrada a atuação do causídico na fase de conhecimento, o que se verifica na espécie. 5. A alegação de ausência de trânsito em julgado da ação civil pública e da reclamação não subsiste, pois o STF já firmou entendimento segundo o qual a utilização dos juros de mora para quitação de honorários não compromete a destinação constitucional dos recursos do FUNDEF, tampouco viola o art. 100, § 5º, da Constituição, na medida em que se trata de parcela incontroversa e autônoma. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: Tema 28 da repercussão geral, ADPF 528, RE 1.406.559 AgR-segundo, ARE 1.375.480 AgR-ED” (RE n. 1.510.966-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.10.2025). 



    Tendo o Tribunal de origem confirmado o trânsito em julgado da sentença coletiva, viabiliza-se a expedição e pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor do montante referente à parcela incontroversa, pelo que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial, com a tese fixada no Tema 28 da repercussão geral.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou que “o prosseguimento do feito e a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor não exige a preclusão da decisão que discute a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, ainda mais quando totalmente rejeitada, seja a alegação de ilegitimidade ativa ou excesso de execução, em observância ao disposto no §2º do art. 535 do CPC” (fl. 3, e-doc. 7).



    Para reexaminar o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a preclusão e a formação da coisa julgada, para fins de imunidade tributária, seria necessária a análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PARTE INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.328.323-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. PARTE INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Conforme a Súmula 279/STF é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 669.750-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora